Tribunal: STJ
Processo: 5031711-46.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234414 - PR(2025/0363378-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EZIQUIEL APARECIDO ESQUIONATTO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS N.
E
810/STF
1.170/STF.
ÍNDICE DE CORREÇÃO. CONTROVÉRSIA BEM ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGADOR NÃO É OBRIGADO A
ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS, APENAS
AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO. ANÁLISE
DA PRESCRIÇÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu o pedido de reativação do processo para prosseguimento da
parcela relacionada ao índice de correção monetária após o julgamento do
Tema n. 810. No Tribunal de origem, negou-se provimento ao agravo de
instrumento. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua
decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação
necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi
devolvida. Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015,
quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte
Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo
da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória,
nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
III - Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 2.114.904/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
15/12/2022,
de
relator Ministro Paulo de Tarso
19/12/2022; REsp n. 1.964.457/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
11/5/2022.
Documento eletrônico VDA54712942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8fc09e33-78ef-4d0d-ae04-74ad40a63cce

IV - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido quanto à prescrição teria necessariamente que passar pela
revisão de todo o conjunto
apresentado, sendo vedada nas
fático/probatório
instâncias extraordinárias. Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar
a entendimento diverso,
, demandaria revolvimento fático-
in casu
probatório inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
V - Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
25/9/2023,
28/9/2023;
REsp n. 1.946.428/MA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no AgInt no
22/5/2023,
25/5/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.021.087/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

2/5/2023,

4/5/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.100.183/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
4/11/2022.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8fc09e33-78ef-4d0d-ae04-74ad40a63cce

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234414 - PR (2025/0363378-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EZIQUIEL APARECIDO ESQUIONATTO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS N. 810/STF E 1.170/STF.
ÍNDICE DE CORREÇÃO. CONTROVÉRSIA BEM ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGADOR NÃO É OBRIGADO A
ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS, APENAS
AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO. ANÁLISE
DA
PRESCRIÇÃO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de reativação do processo para prosseguimento da parcela
relacionada ao índice de correção monetária após o julgamento do Tema n.
810. No Tribunal de origem, negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão
integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação
necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi
devolvida. Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015,
quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora
originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão
exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a
oposição de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

III - Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 2.114.904/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
relator Ministro Paulo de Tarso
19/12/2022; REsp n. 1.964.457/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
11/5/2022.
IV - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido quanto à prescrição teria necessariamente que passar pela
revisão de todo o conjunto fático/probatório apresentado, sendo vedada nas
instâncias extraordinárias. Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a
entendimento diverso,
, demandaria revolvimento fático-probatório
in casu
inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
V - Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
28/9/2023;
REsp n. 1.946.428/MA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
25/5/2023;
AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.021.087/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
4/5/2023;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.100.183/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
4/11/2022.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso especial
interposto por Eziquiel Aparecido Esquionatto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal.
Na origem, o particular interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em
execução de sentença movida contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido reativação do
processo para prosseguimento da parcela relacionada ao índice de correção monetária após
o julgamento do Tema n. 810.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento ao agravo de
instrumento em acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 810 DO STF. MODIFICAÇÃO DE ÍNDICE
DE CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 1170 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

1. O STF, ao julgar o Tema 810, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte
tese: O
o-F da
com a redação dada pela
na parte em que
art. 1
Lei no 9.494/97,
Lei no 11.960/09,
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
o, caput); quanto às condenações
art. 5
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no
o-F da
com a redação dada pela
e 2) O
art. 1
Lei no 9.494/97
Lei no 11.960/09;
o-F da
com a redação dada pela
na parte em que
art. 1
Lei no 9.494/97,
Lei no 11.960/09,
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
o, XXII), uma vez que não se qualifica
art. 5
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
2. Esta Corte tem firmado o entendimento de que o prazo para a execução da verba
complementar é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária,
nos termos da súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal - prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação.
3. Tendo em conta a ausência de diferimento. todas as parcelas estão prescritas.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No presente recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1o,
926, 927, III, e 1.022, II, do
Sustenta, em síntese, além da ocorrência de
CPC/2015.
omissão no acórdão recorrido, a necessidade de execução complementar para se aplicar o
Tema n. 810/STF quanto ao índice de correção monetária. Indica divergência
jurisprudencial com julgados do STJ.
Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.
Em juízo de adequação, o acórdão recorrido foi mantido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial. "
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

[...]
Primeiro, o recurso da recorrente não busca reexame da prova material produzida nos
autos, mas tão somente a aplicação de dispositivo de Lei Federal, em razão de ter sido firmado
o entendimento através do Tema 905 do STJ, e posteriormente julgada pelo STF no Tema 810,
que ficou decido a inconstitucionalidade da aplicação do TR nas condenações da Fazenda
Pública, de modo, o objetivo do recurso especial, é que reforma do acórdão que não cumpriu o
entendimento firmado em recursos de repercussão geral ou repetitivos do STF e STJ.
[...]
Portanto, resta afastada a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, visto
que o recurso não busca o reexame de prova, mas sim, a correta aplicação de tese firmada
pelos tribunais superiores, bem como, os índices de correção monetária têm natureza
processual e infraconstitucional, de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos
no Tema 1361 STF.
De modo que não há de se falar em ausência de prequestionamento, considerando que
foi informado e prequestionado a matéria desde o início da execução. inclusive opostos
embargos de declaração com o fim de sanar as omissões apontadas e prequestionar a matéria a
qual seria objeto de recurso especial. No entanto, o tribunal de origem manteve a negativa na
aplica das teses firmadas.
Outro motivo, que deve ser reformada a decisão monocrática, cabe ao Superior Tribunal
de Justiça, quando for verificado que o Tribunal Regional Federal da 4o não aplicou a tese
firmada em recurso repetitivo ou de repercussão geral firmada pelos Tribunais Superiores,
deve ser determinado o retorno dos autos para que seja determinado o juízo de retratação,
conforme dispõe o
II, e 1.040, II, do
citamos ainda, decisões deste
Art. 1.030,
CPC/2015,
tribunal, que determinam a devolução dos autos, quando contrariar tese firmada pelos tribunais
superiores:
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
REsp 1818969/SP,
01/07/2019;
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
Rel.
REsp 1818242/AL,
01/07/2019; REsp 1800493/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
Rel. Ministro Gurgel de
01/07/2019; REsp 1538523/PR,
Faria, D Je
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
01/07/2019; REsp 1516578/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
28/06/2019; REsp 1810688/RS,
14/06/2019.
[...]
E por fim, impugnamos a obstáculo processo do prosseguimento da execução, no que se
refere a sentença de extinção, pois encontra-se em desacordo com o entendimento firmado no
Tema 1170 do STF, qual, trata-se de matéria de ordem pública absoluta, no que se refere à
correção monetária, portanto, não comporta preclusão ou impedimento para o prosseguimento
da execução.
Ante o exposto, impugnamos a decisão monocrática, requerendo que seja exercido o
juízo de retração ou que seja julgado no órgão colegiado, pelos fundamentos expostos.
[...]

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do
não assiste
CPC/2015,
razão à parte recorrente.
A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa,
revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida.
Conclui-se que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de
ensejar a oposição de embargos de declaração.
Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade
desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora
recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre
a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do
quando as questões discutidas nos
CPC/2015,
autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada
pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da
decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a
oposição de embargos declaratórios.
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a
violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o
acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente,
cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma.
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE
DO TRIBUTO. DANOS MORAIS. ANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de
maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos:
"Com efeito, a parte autora não comprovou tenha a União atuado de forma ilícita. A Receita
Federal agiu de forma legítima ao efetuar o lançamento do imposto de renda e rejeitar a
impugnação apresentada, mormente considerando que (a) no âmbito do processo
administrativo, a informação à disposição da Receita Federal, prestada pela fonte pagadora,
indicava que os rendimentos tinham a natureza de previdência complementar, sendo, portanto,
tributáveis; (b) somente na presente demanda foram trazidos documentos que demonstram que
os rendimentos não pertenciam à autora, sendo descabida a cobrança de imposto de renda
sobre a verba. Não restou demonstrada, portanto, nenhuma conduta culposa ou dirigida com o
intuito de prejudicar a parte autora. Enfim, agiu acertadamente o juiz da causa ao rejeitar o
pedido de indenização por dano moral".
3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos
e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na moldura delineada, infirmar o
entendimento assentado no aresto esgrimido no sentido de ser descabida a condenação ao
pagamento de danos morais passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso
Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.114.904/RS,
julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA NÃO PAGAR
AO EXECUTADO. PAGAMENTO POSTERIORMENTE REALIZADO DE CRÉDITO
INEXISTENTE À DATA DO DEFERIMENTO DA PENHORA.
I, DO CPC.
ART. 855,
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 789 E 855 DO CPC E DO
DO CC. NÃO
ART. 312
CONFIGURAÇÃO.
CRÉDITO
OBJETO
DA
PENHORA
QUE
DEVE
SER
DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NA DECISÃO QUE DEFERE A CONSTRIÇÃO,
BEM COMO NA INTIMAÇÃO QUE IMPÕE AO TERCEIRO DEVEDOR A OBRIGAÇÃO
DE NÃO PAGAR A SEU CREDOR, SOB PENA DE TER DE PAGAR NOVAMENTE.
POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE CRÉDITO FUTURO, DESDE QUE
ESPECIFICADO. CASO CONCRETO EM QUE A DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA NÃO INCLUIU EXPRESSAMENTE OS CRÉDITOS FUTUROS EM SUA
ABRANGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATO E DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

1. Controvérsia em torno da possibilidade de a penhora de créditos, mesmo sem
especificação, abranger créditos futuros para efeito de se compelir a Petrobrás, no presente
caso, a proceder ao depósito do mesmo valor pago diretamente à executada.
2. Inocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o
acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e
explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. Penhora que, enquanto ato específico de intromissão do Estado na esfera jurídica do
particular, deve recair sobre parcela do patrimônio do executado devidamente especificada,
não sendo admitida a penhora genérica.
4. Penhora de crédito sem apreensão do título que deve indicar especificamente o
crédito a que se refere, uma vez que impõe a terceiro - o devedor do crédito - a obrigação de
não pagar ao seu credor, sob o risco de ser obrigado a adimpli-lo novamente, nos termos do
do CC.
art. 312
5. Penhora de crédito que pode recair sobre crédito futuro, desde que devidamente
especificado na decisão que defere a penhora e na intimação a que se refere o
I, do
art. 855,
CPC, com a indicação, ao menos, da relação contratual no bojo da qual surgirão os créditos
penhorados.
6. Caso concreto em que o Tribunal de origem consignou que a decisão que deferiu a
penhora não incluiu os créditos futuros, bem como que os créditos que foram posteriormente
pagos não existiam à época em que deferida a penhora.
7. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.
8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.457/RJ,
julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
11/5/2022.

Para reconhecer a prescrição, o acórdão recorrido assim ficou fundamentado (fl.
300):
Firmadas estas premissas, do atento exame do feito, verifica-se que o título executivo se
formou em
e o cumprimento da obrigação, com o pagamento dos valores devidos
27/11/2018
ocorreu em
(processo 5019631-17.2015.4.04.7000/PR, evento 105, ATOORD1).
04/04/2018
Propôs, a parte agravada, pedido para reabertura da execução, em
a fim de
14/06/2024,
apurar valores complementares (processo 5019631-17.2015.4.04.7000/PR, evento 130,
INIC1), de modo que todas as parcelas estão prescritas, motivo pelo qual deve ser mantida a
decisão agravada.
CONCLUSÃO
Assim, no presente caso concreto, há de ser mantida a decisão agravada e, ainda que por
fundamentação diversa, afastar a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da
ocorrência da prescrição.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

Acrescento, ainda, que alinho-me ao entendimento desta Turma no sentido de que,
fixada a TR no título executivo, sem qualquer diferimento, a prescrição quinquenal tem início
na data em que houve o trânsito em julgado do título executivo, qual seja, na hipótese, 2018,
de modo que todas as parcelas estão prescritas.
Firmadas estas premissas, não verifico razões para modificar o julgado, razão pela qual,
mantenho integralmente a decisão proferida.
CONCLUSÃO
Desse modo, há de ser mantida a decisão agravada e, ainda que por fundamentação
diversa, afastar a possibilidade de prosseguimento da execução, diante da ocorrência da
prescrição.

A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no acórdão recorrido
quanto à prescrição teria necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto fático
/probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser suficiente, demandando outras
provas. Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada
nas instâncias extraordinárias.
Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento diverso, in casu
, demandaria revolvimento fático probatório inviável em recurso especial ante o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO
ART. 240
REALIZADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISTRATO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA NOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE. DECISÃO
CONDICIONAL IMPOSSIBILITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição se interrompe com a citação (art. 240 do CPC) e a interrupção retroage à
data da propositura da ação, se o autor cuidar de promover a citação nos dez dias seguintes
(art. 240, § 2o, do CPC), não prejudicando a demora imputável, exclusivamente, ao serviço
judiciário.
2. No caso, o Tribunal de origem afirmou que não se configurou a prescrição, em razão
de sua interrupção efetivada por protesto judicial. Concluir em sentido diverso, verificando se
efetivamente houve protesto apto a interromper a prescrição mencionada, demandaria reexame
de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.164.056/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato.
Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prescrição
intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-
fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
interno.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.946.428/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL (CORREIOS/ECT).
INÉPCIA DA INICIAL. VERIFICAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE PROVAS.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO PELO AFASTAMENTO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO REVELADORAS DE ILEGALIDADE. REVISÃO. EXAME
DE PROVA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Não se conhece do recurso especial, na parte relacionada à inépcia da petição inicial,
porque a revisão do acórdão recorrido dependeria do reexame de provas. Observância da
Súmula 7 do STJ.
3. Não se conhece do recurso especial, quanto à tese de nulidade decorrente da ausência
de intimação do Ministério Público, porque a parte não infirma a conclusão de que não se
declara nulidade sem prejuízo, ao tempo em que ignorou o fato de ter sido apresentado parecer
no âmbito do tribunal de origem. Além disso, é pacífica a orientação jurisprudencial segundo a
qual não se declara nulidade sem prejuízo, além de a só presença de empresa pública não
ensejar intervenção obrigatória do Parquet, notadamente quando não comprovado o interesse
público. Observância das Súmulas 83 do STJ e 283 do STF.
4. Com relação à prescrição, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7
do STJ e 284 do STJ, uma vez que, além de as razões recursais não conseguirem explicitar o
Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

porquê de o acórdão recorrido estar violando o
o do Decreto n. 20.910/1932, eventual
art. 1
conclusão pela prescrição de toda a pretensão autoral dependeria do reexame de provas.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.021.087/DF,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
4/5/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CRECHES DA REDE MUNICIPAL. EXAME DE OBRAS. ADITIVOS
CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83
/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial.
2. Na origem, cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que
não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de omissão no julgado
recorrido; de impossibilidade de reapreciação do conjunto probatório dos autos quanto à
análise da ocorrência ou não de prescrição; e, ainda, de incidência da
no
Súmula 83/STJ,
tocante à causa interruptiva e reinício do lapso prescricional.
3. No tocante à alegada ofensa ao
o do Decreto 20.910/1932, o Superior Tribunal
art. 1
de Justiça firmou entendimento no sentido de que a análise da ocorrência ou não da prescrição
demanda incursão na seara fática dos autos, medida vedada na via eleita, conforme
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
Súmula 7/STJ:
Precedentes do STJ.
4. Quanto à interrupção da prescrição, o acórdão adotou entendimento alinhado ao do
STJ. Veja-se: AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.786.762/DF,
de
AgInt no REs 1.612.708/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
7/10/2021;
DJe de
Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que a instância a
13/4/2018.
quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica o enunciado da
"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação
Súmula 83/STJ:
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.100.183/RJ,
julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
4/11/2022.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:46
Código de Controle do Documento: 2e3d388c-e53a-41c4-8419-9913cf1332b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.234.414 / PR
Número Registro: 2025/0363378-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50196311720154047000 50317114620244040000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EZIQUIEL APARECIDO ESQUIONATTO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EZIQUIEL APARECIDO ESQUIONATTO
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO QUINTAS DE MELLO - PR024695
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
ALEKSAND STÉFANO FRANCESCO MARCON - PR114413
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54684254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: cade8b8f-2cb9-4cb3-bf1c-15ea1ea4d953

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: cade8b8f-2cb9-4cb3-bf1c-15ea1ea4d953